Tribunal: STF
Processo: RE 927189
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 113):



     



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO. PEDIDO COMPLEMENTAR. TEMAS STF 96 E 810. PRESCRIÇÃO. - Esta 6ª Turma estabeleceu o entendimento de que o prazo hábil à cobrança de crédito complementar nas execuções de sentença é o fixado na Súmula 150 do STF, importando para a fixação do dies a quo (i) a data em que intimada a parte credora da disponibilização do crédito a menor a título de juros, ou (ii) a data em que transitado em julgado o acórdão proferido na resolução do Tema 96 da mesma Corte, se para lá diferida a fixação de seus índices. - No caso, consumada a prescrição, uma vez que a parte exequente postulou o pedido executório suplementar mais de 5 (cinco) anos depois que teve conhecimento dos valores incontroversos requisitados. - Nos casos em que o título exequendo difere a definição acerca dos consectários para a fase de cumprimento de sentença, esta Corte tem entendido ser possível o pedido executivo complementar, o que não é a hipótese dos autos. - Mantida a sentença extintiva da execução complementar.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos Temas 96 e 810 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “pelo recebimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja possibilitado ao segurado a execução complementar dos valores com a correta aplicação do índice de correção monetária (INPC) e dos valores referentes aos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (eDOC 120, p. 8).



    A Vice-Presidência do TRF/4 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 136).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 112, p. 5):



    “Com efeito, a parte exequente teve conhecimento dos valores incontroversos requisitados em janeiro de 2017 (processo 5002591-49.2012.4.04.7122/RS, evento 63, RPV1), marco inicial para a contagem do prazo preclusivo, e postulou o pedido executório suplementar em junho de 2022 (evento 88, PET1), é dizer, depois de transcorridos 5 (cinco) anos, de forma que consumada a prescrição. 



    Ademais, no caso específico, o título exequendo (evento 6, RELVOTO1) não diferiu a definição acerca dos consectários para a fase de cumprimento de sentença, sendo descabido o pedido executivo complementar.” 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao reconhecimento da prescrição, demandaria a análise das normas infraconstitucionais relativas à prescrição aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, em matéria de prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Prazo prescricional. Ausência de interrupção reconhecida pela origem. Questão infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1511582 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472823 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. ESCREVENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.100 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente